Tribunal: TJBA
Processo: 8000160-64.2019.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000160-64.2019.8.05.0176

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FERREIRA

Advogado(s): SAVIO MAHMED QASEM MENIN, ANISIO ARAUJO NETO

APELADO: DIENE DA CRUZ DOS SANTOS

Advogado(s):JOSE DE SOUZA NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO
CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO
DE SERVIDORA PÚBLICA
SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO.
PAGAMENTO
DE VENCIMENTOS RETROATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo Município de Muniz Ferreira contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de servidora pública ao cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, determinando ainda o pagamento de vencimentos retroativos, após exoneração sem prévio processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se na legalidade da exoneração de servidora pública em estágio probatório sem a instauração de processo administrativo, conforme exigido pela Constituição Federal, artigo 41, §1º, II.

III. Razões de decidir

3. O servidor público, ainda que em estágio probatório, somente pode ser exonerado mediante processo administrativo com garantia de ampla defesa, conforme art. 41, §1º, II, da Constituição Federal e Súmula 21 do STF.

4. O Município de Muniz Ferreira não comprovou a instauração de processo administrativo que justificasse a exoneração da servidora, não cumprindo, assim, seu ônus probatório.
5. A exoneração sem o devido processo
administrativo
fere o direito de defesa e o contraditório, além de violar a estabilidade constitucional do servidor público concursado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento
: "A exoneração de servidor público, mesmo em estágio probatório, sem a instauração de processo administrativo, é nula por violar o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme
enunciado da
súmula nº 21 do STF
"

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; art. 41, §1º, II; Súmula 21 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível 0000123-63.2001.8.05.0158, Rel. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto; TJ-BA, Remessa Necessária 0000089-15.2013.8.05.0014, Rel. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.

8000160-64.2019.8.05.0176

em que figura como apelante
MUNICIPIO DE MUNIZ FERREIRA
e como apelad
a

DIENE DA CRUZ DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelas razões adiante expendidas.